Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702575-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: BARBARA SILVA CABRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR, ora executado/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença proposto por BARBARA SILVA CABRAL, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Deferida penhora de percentual de salário do devedor HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR, este apresentou impugnação no ID n° 107262682. Alega que o salário é verba impenhorável, que já existem outras penhoras consignadas sendo descontado 35% (cinquenta e cinco por cento) de seus proventos e que a nova constrição compromete o mínimo de sua subsistência. Juntou documentos. Intimada, a credora não se manifestou. É o relato. Decido. Em que pese estar previsto no art. 833, inciso IV, do CPC, a impenhorabilidade dos vencimentos como regra geral, conforme orientação firmada no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, em 16/10/2018, afigura-se possível mitigar tal disposição a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC 73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC 73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC73; art. 833, IV, do CPC2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3102018, REPDJe 1932019, DJe 16102018). Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Na espécie, constata-se que o devedor é aposentado do Ministério da Infraestrutura com remuneração líquida superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), ID n° 106471106 e que após a penhora implementada por este Juízo, ainda restou o valor líquido de R$ 5.201,40 (cinco mil duzentos e um reais e quarenta centavos), quantia razoável frente a atual conjuntura nacional. Além disso, é ônus do devedor comprovar que os valores constritos são indispensáveis ao seu próprio sustendo e dignidade familiar, não sendo suficiente a documentação carreada a impugnação, vez que apenas demonstram que o réu tem vida confortável, residindo em cidade satélite de alto padrão, de modo que, não há óbice à constrição Isto posto, REJEITO a impugnação à penhora. À Credora para que requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez). I.”. Na origem, informa o executado/agravante se tratar de cumprimento de sentença proposto em seu desfavor. Afirma que possui outras duas penhoras incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, que, somadas, já importam em redução de 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda. Sustenta que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis e que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a penhora mediante descontos em folha de pagamento não possuem caráter vinculante. Argumenta que está com a renda integralmente comprometida, pois aufere salário líquido mensal de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais) e, por ser pessoa idosa, suporta custos elevados com plano de saúde e medicamentos. Aponta, ainda possui gastos fixos superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Aponta que a penhora de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos impossibilitará o custeio das despesas básicas para sustento próprio e de sua família. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestada a decisão agravada até o julgamento de mérito da demanda, ou, subsidiariamente, a concessão da antecipação da tutela recursal para reduzir o percentual da penhora para 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso concreto, a parte agravante logra parcial êxito em demostrar os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. Apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. No julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Dessa forma, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos, observa-se que o executado/agravante aufere salário líquido mensal de R$ 5.201,40 (cinco mil, duzentos e um reais e quarenta centavos), já considerada a penhora determinada pelo Juízo a quo e outras duas penhoras também oriundas de decisão judicial, conforme contracheque ID Num. 106471106 dos autos de origem. Assim, ao menos nesta análise preliminar, a supressão abrupta de 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos do devedor aparenta ser excessiva, quando consideradas as demais penhoras incidentes sobre a folha de pagamento, que totalizam decote de 55% (cinquenta e cinco por cento) de sua renda. Contudo, deve-se resguardar o direito do credor em obter a satisfação da dívida, decorrente de processo que tramita desde o já distante ano de 2014, sem que tenha havido o pagamento do débito. Dessa forma, a redução do percentual da penhora em folha de pagamento para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante melhor se amolda aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, sobretudo, ainda permite a satisfação da obrigação havida entre as partes. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido do agravante e concedo o efeito suspensivo ativo ao presente agravo para reduzir para 10% (dez por cento) o percentual da penhora incidente sobre os rendimentos líquidos do agravante, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 15:18:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora